Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do descumprimento da decisão Id. 63065474 e da tempestividade das contrarrazões. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora